Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA STJ. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DA EXECUTADO E SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na decisão agravada o magistrado de origem deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos dos agravantes.
2. O art. 833 do CPC protege sob o manto da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, pois, pelo seu conteúdo alimentar destinam-se à sobrevivência do titular, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF.
3. Apesar da previsão da impenhorabilidade das verbas salariais, a jurisprudência do STJ admite sua mitigação parcial considerando a dignidade do devedor e da sua família a ser analisada em cada caso concreto (EREsp 1.582.475/MG).
4. No caso dos autos, diante da alta remuneração dos agravantes e ausente a comprovação de gastos básicos que atestem o comprometimento da dignidade e da subsistência dos agravantes e de suas famílias, deve-se admitir a mitigação.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.